Tribunal: TJSP
Processo: 0004859-79.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação – Pretensão à restituição de coisa apreendida por terceiro de boa-fé – Automóvel que interessa à ação penal – Artigo 118 do Código de Processo Penal – Possibilidade de se decretar o perdimento com a eventual condenação penal pelo crime de roubo – Decisão bem fundamentada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004859-79.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante ANDREIA
DE OLIVEIRA FELIX, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004859-79.2019.8.26.0362 -Voto no 14173
2
Voto no 14173
Apelação no 0004859-79.2019.8.26.0362
Comarca de Mogi-Guaçu
Apelante: Andreia de Oliveira Félix
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Paulo Rogério Malvezzi
Ementa
Apelação Pretensão à restituição de coisa apreendida por terceiro
de boa-fé Automóvel que interessa à ação penal Artigo 118 do
Código de Processo Penal
Possibilidade de se decretar o
perdimento com a eventual condenação penal pelo crime de roubo
Decisão bem fundamentada Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ANDREIA DE
OLIVEIRA FELIX, inconformada com a decisão que indeferiu o pedido de
restituição de coisa apreendida, alegando que o veículo apreendido nos autos
1502772-76.2019.8.26.0362 não interessava ao deslinde da ação, pois pertencente à
apelante, terceira de boa-fé.
Alternativamente requer seja nomeada depositária fiel do
bem apreendido.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004859-79.2019.8.26.0362 -Voto no 14173
3
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento pelo defensor
constituído.
É o relatório.
A pretensão ora deduzida em apelação é inapropriada, na
medida em que, a teor da manifestação do representante do Ministério Público e da
decisão do MM Juiz, o bem ainda interessa à ação penal.
A apelante alega ser proprietária do veículo VW/Golf
Generation, placas DMO-0742, que então teria sido apreendido em face de
investigação policial a respeito da prática de crimes de roubo, supostamente
praticados por seu companheiro Sidnei Francisco do Nascimento e outros
investigados.
Segundo os elementos de convicção então colhidos,
incluindo as interceptações telefônicas, o investigado Sidnei seria o líder de uma
quadrilha especializada em roubo de carga, especialmente de combustíveis, que
atuava na região de Jaguariúna e Mogi Guaçu. As conversas monitoradas indicavam
a venda de combustíveis por parte de Sidnei, até que policiais militares flagraram os
indivíduos em ação, estando Sidnei na condução do referido veículo VW/Golf,
enquanto um comparsa conduzia um caminhão Volvo, realizando a transferência do
combustível roubado no “Posto Irmãos Trevisan”, quando então foram abordados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004859-79.2019.8.26.0362 -Voto no 14173
4
pelos policiais.
Nesta ocasião Sidnei, que era foragido do sistema
penitenciário, apresentou-se com documento falso e ainda indicou aos policiais o
local onde escondia uma arma de fogo.
Como se vê, há elementos indiciários a respeito do
envolvimento do companheiro da apelante com crime grave, supostamente praticado
com a utilização do veículo apreendido.
E a despeito da sua alegação de ser proprietária do
veículo, a apelante não demonstrou o motivo de o automóvel estar em poder do seu
companheiro na suposta prática do delito e tampouco comprovou ter adquirido o
bem com recursos próprios.
É importante mencionar que é extremamente comum a
manutenção de bens de valor em nome de terceiros nos casos que envolvem o crime
praticado de forma organizada, justamente pela dificuldade de demonstração da
origem dos recursos para tanto.
Por isso, apenas o fato de o veículo estar registrado em
nome de terceiro não garante a restituição do bem, sobretudo na hipótese dos autos,
em que há união estável entre os envolvidos.
Por outro lado, as circunstâncias, ao menos por ora, não
se mostram seguras a afastar, de pronto, que o veículo não era utilizado de forma
reiterada para a prática de crimes, com a ciência da sua proprietária, de sorte que o
bem em questão ainda interessa ao processo, pois caso o acusado Sidnei seja
efetivamente condenado, poderá ser decretado o perdimento do tal veículo em favor
da União, e é exatamente este o interesse na manutenção da apreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004859-79.2019.8.26.0362 -Voto no 14173
5
Enfim, a decisão proferida em primeira instância foi bem
fundamentada e encontra arrimo no artigo 118 do Código de Processo Penal, norma
que veda a restituição do bem quando interessar à ação penal, hipótese dos autos.
Diante dos próprios fundamentos aqui lançados, não é
recomendável conceder o mero depósito à apelante, pois os elementos indicam ser
duvidosa a origem lícita do bem e até mesmo a sua propriedade.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator